Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Gratuidade de justiça deferida à autora/recorrente, porquanto a parte está patrocinada pela Defensoria Pública.
2. Trata-se de recurso (ID44626639) interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual existente entre as partes e declarar a inexistência do débito de R$ 207,76, relativo ao contrato de n. 040052363421-47682005, devendo a empresa ré, por conseguinte, se abster de efetivar cobranças em relação à fatura de julho/2021 e promover a baixa no registro de supostas contas atrasadas.
3. Nas razões recursais, alega que seu pedido é mais amplo, abrangendo repetição do indébito, referente a duas faturas de R$ 149,90, com vencimento em 25/03/2022 e 25/04/2022. Aduz ainda que as faturas de maio e junho de 2022 foram emitidas com valor indevido de R$ 149,90. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré a devolver, em dobro, o valor das faturas cobradas indevidamente, com vencimento em 25/03/2022 e 25/04/2022, e que se abstenha de realizar outras cobranças indevidas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou incontroverso que a autora/recorrente solicitou o cancelamento do contrato 040/05236342-1 junto à empresa ré/recorrida em 27/03/2022 (ID44626595, p. 3). A controvérsia cinge-se quanto à devolução, em dobro, das quantias pagas indevidamente após o cancelamento do plano de telefonia.
6. No caso, verifica-se que a empresa ré emitiu faturas com cobranças indevidas nos meses de março/2022 (ID44626617) e abril/2022 (ID44626616), no valor de R$ 149,86, respectivamente, as quais foram pagas pela autora/recorrente (ID44626613 e ID44626614).
7. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrente (art. 373, II, CPC), na medida em que não juntou aos autos o contrato, o teor dos protocolos apresentados ou qualquer elemento de prova que permitisse aferir a regularidade das cobranças após o pedido de cancelamento do plano.
8. Por outro lado, não restou comprovado nos autos que, após a contratação de novo plano de telefonia ofertado pela empresa ré/recorrida, no valor de R$ 64,00 mensais, a autora/recorrente teria pagado valor em excesso nas faturas de maio/2022 e junho/2022 (art. 373, I, CPC).
9. Desse modo, conclui-se serem indevidos os débitos cobrados pela empresa ré/recorrida nos meses de março/2022 (R$ 149,86) e abril/2022 (R$ 149,86), impondo-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré a restituir à autora a quantia de R$ 599,44 (quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), já considerada a dobra legal, acrescida de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, a partir da citação, bem como se abstenha de realizar cobranças referentes ao contrato n. 040/05236342-1.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.